Tribunal: TJMT
Processo: 1011611-13.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011611-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como LOURENCO DA SILVA - CPF: 819.778.911-87 (AGRAVADO), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LOURENÇO DA SILVA (AGRAVADO), DINAIR DA SILVA - CPF: 990.156.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DO SEGURADO – QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – GRUPO ECONÔMICO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõem os artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores. No caso, se é inegável que ambas as instituições participaram da cadeia de consumo são elas legitimadas a compor o polo passivo da demanda.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1011611-13.2024.8.11.0000

Agravante:
Banco Do Brasil S.A.

Agravado:
Espólio De Lourenço Da Silva.

Proc. origem: 1002397-28.2022.8.11.0045

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0

Agravo de Instrumento
interposto por
Banco Do Brasil S.A.

Ação
: Ordinária com Pedido de Indenização que o agravado move em face do agravante (Proc. n° 1002397-28.2022.8.11.0045).

Decisão agravada
: rejeitou as preliminares de ilegitimidade, acolheu e determinou a inversão do ônus da prova, bem como deferiu a produção de prova pericial médica indireta, a fim de analisar os documentos médicos do segurado.

Agravo:
Afirma o cabimento e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Defende a denunciação da lide para a formação do Litisconsórcio passivo, porquanto, alega que a seguradora deve comparecer à lide para que tenha amplo direito de defesa. Bem como, afirma que o indeferimento da pretensão, pode acarretar prejuízo a parte apelante.

Alega ausência de legitimidade, ressalta que o Banco apenas tem responsabilidade sobre o aferimento dos dados cadastrais e da operação dos contratos de financiamento estudantil, a par disso, aduz que a instituição financeira não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do banco, bem como a validade do contrato firmado entre as partes

Liminar indeferida
(Id. 213670171).

Sem contraminuta
(Id. 217696150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Na origem, cuida-se de Ação Ordinária com Pedido de Indenização movida pelo Espólio de Lourenço da Silva em face do Banco do Brasil e da Brasilseg Companhia de Seguros, com o objetivo de obter o ressarcimento da quantia de R$40.000,00, em dobro, em razão da cobrança indevida das parcelas referente as cédulas de crédito bancário 40/00395-7 e 40/00903-3, nos anos de 2020 e 2021, após o falecimento do devedor bem como a condenação delas em dano moral.

Consta que a parte autora e a requerida agravante celebraram dois contratos de empréstimo, um registrado sob a cédula rural de nº 40/00395-7, no montante de R$100.000,00 e outro registrado sob a cédula rural de nº 40/00903-3, no valor de R$$99.000,00, ambos parcelados em sete vezes de R$20.000,00 cada.

Na emissão das cédulas acima mencionadas, foi também contratado pelo devedor, de forma acessória, contrato de seguro como garantia de pagamento das respectivas cédulas bancárias, cujo pagamento do prêmio se fazia mediante desconto em conta corrente, com último pagamento registrado em 18.10.2019.

Em 10.01.2020, antes da quitação das cédulas contratadas, o devedor Lourenço da Silva veio a óbito. No entanto, nem a instituição bancária e nem a seguradora contratada adimpliram com os serviços contratados, dado que se recusaram a promover a quitação das parcelas seguradas.

Como a dívida persistia, a representante do falecido efetuou o pagamento da quantia de R$40.000,00 para evitar a incidência dos encargos decorrentes da mora.

Tentou solucionar a questão de forma administrativa, como não obteve sucesso, moveu a ação indenizatória.

O banco, ora agravante, em contestação suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que se trata de um de mero agente intermediário, de modo que, se não tem ingerência sobre as apólices de seguro, não tem responsabilidade pelas situações de sinistro.

Realizado o saneamento do processo, o juízo de origem reconheceu a legitimidade passiva da instituição bancária e assim manifestou:

“No tocante à alegada ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A, convém registrar que o consumidor não tem o dever de saber a extensão da relação contratual existente entre eles e atuação/contribuição no evento, por isso, ele pode indicar para figurar no polo passivo da ação utilizando-se da cadeia de consumo.

Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DEMANDA PROTEGIDA PELO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO. Correta a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. - Nas relações de consumo, é possível a indicação na inicial, para a formação do polo passivo de um ou de todos os envolvidos na pretendida responsabilização objeto da pretensão inicial, inclusive com a aplicação da teoria da aparência. - Trata-se do comando do art. 7º, parágrafo único, do CDC, que autoriza o ajuizamento da ação em relação a todos ou em relação a cada um dos participantes da cadeia de consumo. Agravo Interno Desprovido”. (TJRS, Agravo Nº 70053797221, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 06/06/2013). Negritei. “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DEMANDA PROTEGIDA PELO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO. Correta a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. - Nas relações de consumo, é possível a indicação na inicial, para a formação do polo passivo de um ou de todos os envolvidos na pretendida responsabilização objeto da pretensão inicial, inclusive com a aplicação da teoria da aparência. - Trata-se do comando do art. 7º, parágrafo único, do CDC, que autoriza o ajuizamento da ação em relação a todos ou em relação a cada um dos participantes da cadeia de consumo. Agravo Interno Desprovido”. (TJRS, Agravo Nº 70053797221, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 06/06/2013). Negritei.

Desse modo, rejeito tal preliminar. (...)”. (Id. 149507064).

O cerne do recurso está em saber se é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição bancária.

O Banco do Brasil arguiu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda ao fundamento de que o seguro em questão, foi contratado de forma acessória ao contrato de empréstimo, o que indica a responsabilidade exclusiva da requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil (atual Brasilseg Companhia de Seguros).

Sucede que a legitimidade passiva de ambas as instituições bancárias restou demonstrada, como já acentuado pelo Juízo de origem, porque ambas as empresas fazem parte da mesma relação de consumo.

Nesse sentido, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

No caso, como se vê dos documentos colacionados (Id. 83201568), é inegável que as ambas as instituições participaram da cadeia de consumo, notadamente pelos contratos haverem sido aperfeiçoados em conjunto e de forma vinculada.

Da breve análise da apólice de seguro é possível aferir que ele foi fixado para garantir a quitação e/ou amortização do empréstimo bancário contratado caso o segurado não apresentasse condições de honrá-la em função de algum dos eventos cobertos na apólice. Assim, se o produto segurado estava atrelado à obrigação assumida pelo devedor na operação de crédito não há que se falar ilegitimidade da instituição bancária e nem em responsabilidade exclusiva da seguradora.

Além disso, ao que consta as duas requeridas integram o mesmo grupo econômico, o que reforça a natureza solidária do serviço contratado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RÉU RECONHECIDA EM SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO. SEGURADORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE FAZEM PARTE DO MESMO CONGLOMERADO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PARA RESPONDER PELO CONTRATO DE SEGURO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA A FIM DE CONSTATAR A INVALIDEZ DO SEGURADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. "A instituição financeira que atua como intermediária na contratação de seguro de vida, cujo contrato leva seu nome e do qual é a principal beneficiária, possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda que versa sobre a destinação da indenização securitária" (TJ-SC - AC: 03011223020188240024 Fraiburgo 0301122-30.2018.8.24.0024, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 26/05/2020, Terceira Câmara de Direito Civil)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. MÚTUO BANCÁRIO ASSOCIADO A SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. MORTE DA SEGURADA. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. 1.O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, por isso, deve o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, de modo que não pode extrapolar as teses jurídicas decididas no juízo singular sob pena de manifesta supressão e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, ainda que a matéria seja de ordem pública. 2.A oferta de seguro prestamista por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica na responsabilidade solidária de ambas perante o consumidor relativamente à eventual quitação do empréstimo feneratício pactuado. 3.Logo, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do banco agravado para figurar no polo passivo da relação processual, em que se discute a quitação de empréstimo oriundo de cédula de crédito bancário, associado à seguro prestamista. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (TJ-GO - AI: 50745806620238090006 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Quanto ao pedido do recorrente de deferimento da denunciação da lide, sem razão ao recorrente, porquanto a seguradora Brasilseg Companhia de Seguros já integra o polo passivo da demanda.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024